Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-13.2017.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702892-13.2017.8.07.0020 APELANTE: ADALBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR APELADO: DATA MODELLING CONSULTORIA LTDA - EPP DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral (id. 25408773), à i. Secretaria para excluir o processo da 18a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 26/05 até 02/06) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52 deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora